Tribunal: STF
Processo: ARE 1387823
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-16
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMAS NÃO ADMITIDOS PELO R. DESPACHO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA IN 40/16. TEMAS NÃO ADMITIDOS PELO R. DESPACHO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO IN 40/16. LEIS Nºs 13.015/2014 E 13.105/2015. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Com o advento da Lei nº 13.015/2014 o novel § lº-A do artigo 896 da CLT exige em seu inciso I, como ônus da parte e sob pena de não conhecimento, a indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Outrossim, a SBDI-1 decidiu que o artigo 896, § 1º-A, I, da CLT também deve ser observado na hipótese de preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, cabendo ao recorrente a transcrição do trecho pertinente dos embargos de declaração e do trecho correspondente da decisão nestes proferida. No caso dos autos, verifica-se que o recorrente não atendeu as exigências contidas no artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, no particular, inviabilizando, dessa forma, o reconhecimento da alegada nulidade. As alterações legislativas no aspecto constituem pressuposto de adequação formal de admissibilidade do recurso de revista. A ausência desse requisito formal torna inexequível o apelo. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, no particular. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. Depreende-se dos autos que o Sindicato-autor postulou a integração da gratificação semestral e do décimo terceiro salário na base de cálculo da participação nos lucros e resultados. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o inciso III do artigo 8º da Constituição Federal confere aos sindicatos legitimidade ativa ad causam ampla para atuar na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria por ele representada. Outrossim, esta colenda Terceira Turma entende que a substituição processual pelo sindicato não depende da presença de direito difuso, coletivo ou individual homogêneo, mas sim, da simples presença de interesse de um membro individual da categoria. Assim, tem o sindicato legitimidade ativa para ajuizar reclamação trabalhista pleiteando qualquer direito da categoria, dentre eles os direitos individuais homogêneos, independentemente da apresentação de procuração ou do rol de substituídos. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, no particular. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. ITEM III DA SÚMULA Nº 219/TST. A jurisprudência pacificada desta colenda Corte, consubstanciada no item III da Súmula nº 219, entende que “são devidos os honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical figure como substituto processual e nas lides que não derivem da relação de emprego”, ressaltando que, nos casos em que o sindicato atua como substituto processual, não se exige a observância dos requisitos do artigo 14 da Lei nº 5.584/1970, mormente a declaração de insuficiência econômica de cada substituído processualmente, conforme entendimento da egrégia SBDI-1. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, no particular. II - RECURSO DE REVISTA. DIFERENÇAS DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. INTEGRAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. O acórdão regional registrou que a norma coletiva instituidora da verba Participação nos Lucros e Resultados - PLR previu seu cálculo sobre as parcelas salariais fixas, sem mencionar a periodicidade do pagamento, de forma que a gratificação semestral, como parcela salarial, deve integrar a base de cálculo da PLR. Assim, verifica-se que a Corte Regional não deixou de reconhecer a validade da negociação coletiva celebrada pelas partes. Logo, não se verifica afronta literal ao artigo 7º, XXVI, da Constituição Federal. E, a despeito de a gratificação semestral ser paga em periodicidade superior à mensal, tal fato não retira a sua natureza salarial, porquanto caracterizada a sua habitualidade com o pagamento de duas parcelas por ano. Precedentes. Recurso de revista não conhecido. CONCLUSÃO: Agravo de instrumento conhecido e desprovido e recurso de revista não conhecido. (grifei)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, e 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:



 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)



     



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente